Tribunal: TJBA
Processo: 8001716-14.2022.8.05.0074
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001716-14.2022.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: RUAN MARLOS PEREIRA BORGES e outros (5) Advogado(s): RAUL AFFONSO NOGUEIRA CHAVES FILHO, ANA MAURA DE JESUS BEZERRA, ADRIELE SANTOS ROCHA SA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, ADERBAL DE ALMEIDA NETO, WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTAÇÃO SATISFEITO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS INDIRETOS E PROVAS INVESTIGATIVAS HARMÔNICAS COM AS PROVAS JUDICIALIZADAS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Cristiano Melo dos Santos em face do acórdão da Segunda Câmara Criminal, 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 8001716-14.2022.8.05.0074, que conheceu e desproveu o recurso, mantendo a decisão de pronúncia que submeteu os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado tentado. O embargante alega, com fundamento no art. 619 do CPP: (i) omissão no enfrentamento das teses de nulidade pela valoração de depoimentos indiretos e de provas não submetidas ao contraditório judicial; (ii) obscuridade na individualização dos elementos probatórios que o vinculariam à autoria do delito; e (iii) silêncio sobre a dispensa da oitiva da vítima pelo Ministério Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto ao enfrentamento das teses de nulidade fundadas no uso de depoimentos indiretos e de provas não judicializadas; (ii) definir se existe obscuridade na individualização dos indícios que vinculam o embargante à autoria do delito; (iii) aferir se o acórdão quedou-se silente sobre a questão da dispensa da oitiva da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento está restrito às hipóteses taxativas do art. 619 do CPP (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), não se prestando à reabertura do debate meritório já encerrado pelo colegiado, tampouco à revisão da valoração probatória realizada no julgamento do recurso subjacente. 4. Não há omissão quanto ao exame das teses de nulidade por valoração de provas não submetidas ao contraditório. O acórdão embargado tratou expressamente do ponto, assentando que os elementos informativos colhidos na fase investigativa mostraram-se harmônicos com as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial. A decisão de pronúncia é, por natureza, juízo de admissibilidade da acusação, e não de certeza, sendo suficiente a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, consoante entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça. 5. Não há obscuridade quanto à individualização da vinculação do embargante aos fatos. O voto condutor procedeu à análise dos indícios de autoria em relação a cada um dos recorrentes, com referência a dados de extrato telefônico, registros de uso de linha associada ao acusado nas imediações da unidade prisional em que se encontrava custodiado e reconhecimento fotográfico realizado pelos demais recorrentes. A pretensão de que o Tribunal refaça o exame da suficiência desses elementos não configura apontamento de obscuridade, mas simples discordância com a conclusão alcançada, o que é estranho à via eleita. 6. Não há omissão quanto à questão da dispensa da oitiva da vítima. A controvérsia central devolvida ao Tribunal era a existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia, premissas que foram devidamente enfrentadas com base em laudos periciais, relatórios médicos, prontuários e auto de exibição e apreensão. A questão da oitiva da vítima conecta-se à discussão sobre a robustez do acervo probatório, campo próprio do exame de mérito, e não do juízo integrativo dos aclaratórios. O exame das alegações deduzidas nos presentes aclaratórios revela que o embargante não aponta genuínos vícios de integração do julgado, mas manifesta inconformismo com as conclusões alcançadas no acórdão do Recurso em Sentido Estrito, o que é insuficiente para autorizar o manuseio dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 619 e 386. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 237602/MG, rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos do Recurso em Sentido Estrito de n.º 8001716-14.2022.8.05.0074, sendo o Embargante CRISTIANO MELO DOS SANTOS e Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo CONHECIMENTO E REJEIÇÃO do presente recurso, mantendo-se a decisão hostilizada em todos os seus termos, nos termos do voto da eminente Relatora.